Tribunal: TJMT
Processo: 1005237-10.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005237-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA NUNES MEIRA SANTOS - CPF: 078.751.731-32 (AGRAVADO), ANA LETYCIA DE FIGUEIREDO NUNES ALMEIDA - CPF: 711.082.621-04 (ADVOGADO), Gabrielly Meira Coutinho registrado(a) civilmente como GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ESSENCIAL. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ. TEMA 1.082 E TEMA 1.047 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente, assegurando a cobertura integral de tratamento de hemodiálise a paciente portadora de insuficiência renal crônica terminal, com imposição de multa diária e garantia de continuidade da contraprestação
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral de plano coletivo por alegada perda de elegibilidade associativa, especialmente em contexto de tratamento médico vital; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.082, impõe à operadora o dever de assegurar a continuidade do tratamento indispensável à sobrevivência do beneficiário, ainda que haja rescisão contratual, até a efetiva alta médica.

4. Nos contratos coletivos com reduzido número de beneficiários, a resilição unilateral exige motivação idônea, conforme Tema 1.047 do STJ, não sendo suficiente a mera invocação de perda de elegibilidade, sobretudo quando implicar interrupção de tratamento em curso.

5. A ausência de comprovação de notificação prévia eficaz inviabiliza a rescisão contratual, em afronta ao art. 13, II, da Lei nº 9.656/1998 e aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

6. A probabilidade do direito evidencia-se pela condição clínica grave da agravada e pela essencialidade do tratamento, enquanto o perigo de dano decorre do risco concreto à vida, configurando periculum in mora inverso.

7. O risco econômico-financeiro alegado pela operadora não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde e à vida, sobretudo diante da preservação da contraprestação mensal.

8. Indícios de contratação sob a forma de “falso coletivo” reforçam a incidência das normas protetivas do consumidor e a vedação de práticas abusivas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de plano de saúde, ainda que formalmente válida, não afasta o dever de continuidade de tratamento médico essencial à sobrevivência do beneficiário. 2. A resilição unilateral de plano coletivo exige motivação idônea e notificação prévia eficaz, sendo abusiva quando implica interrupção de tratamento vital.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 196; CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6º e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 13, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082 (REsp nº 1.846.123/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2022); STJ, Tema 1.047 (REsp nº 1.856.311/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 05.03.2026); TJMT, AI nº 1001857-47.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
contra a decisão proferida pelo Dr. Ramon Fagundes Botelho, MM. Juiz de Direito Plantonista na 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1123282-78.2025.8.11.0041, ajuizada por
ANA CAROLINA NUNES MEIRA SANTOS
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar que a Agravante restabeleça imediatamente o plano de saúde da autora, nos mesmos moldes anteriormente contratados, assegurando a cobertura integral do tratamento de hemodiálise e demais procedimentos necessários à manutenção de sua saúde e vida, bem como a disponibilização de boleto para pagamento mensal, sob pena de multa diária (ID 218936066, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 345136858), a Agravante sustenta, em síntese, que o cancelamento do contrato se operou de forma legítima em razão da perda de elegibilidade da beneficiária no plano coletivo por adesão vinculado à entidade FETRABRAS, conforme previsto nas cláusulas 27 e 31 do contrato e na Resolução Normativa n. 489 da ANS, alegando ter realizado tentativas de notificação para regularização documental sem êxito.

Argumenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, questionando a probabilidade do direito autoral e apontando a falta de relatório médico circunstanciado nos moldes do Enunciado n. 51 do CNJ, além de invocar o risco de desequilíbrio econômico-financeiro e sistêmico à operadora, com fulcro no art. 22 da Lei n. 9.656/1998 (ID 345136858).

Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final do recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada e revogar integralmente a liminar concedida na origem.

O pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido no
ID.
346348392
.

A Agravada apresentou contrarrazões no ID. 351811850
,
alegando que padece de insuficiência renal crônica em estágio terminal e depende vitalmente de hemodiálise trissemanal, asseverando que o cancelamento foi unilateral, imotivado e sem prévio aviso
.
Sustenta a ineficácia da notificação baseada em telas sistêmicas unilaterais, a configuração de
“
falso coletivo
”
pela venda casada da associação no ato da contratação e a impossibilidade de interrupção do tratamento por força do Tema Repetitivo 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 345633388).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA

pretende a reforma da decisão interlocutória para que seja revogada a tutela
de urgência que determinou o restabelecimento do plano de saúde da recorrida, fundamentando sua pretensão na legitimidade da rescisão por perda de elegibilidade associativa, na ausência de prova inequívoca da urgência e no risco de dano ao equilíbrio atuarial do contrato.

Em que pesem as alegações da
Operadora
Agravante, contudo,
entendo que o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...) Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
Ana Carolina Nunes Meira Santos
em face de
Hapvida Assistência Médica S.A
., na qual a parte autora afirma ser portadora de insuficiência renal crônica em estágio terminal, não possuindo ambos os rins e sendo absolutamente dependente de hemodiálise três vezes por semana, de forma contínua e ininterrupta, para manutenção da vida.

Relata que mantém contrato de plano de saúde com a requerida desde 10/08/2024, e que sempre permaneceu adimplente. Sustenta que, em 25/11/2025, foi surpreendida com cancelamento unilateral e imotivado do plano, sem justificativa e sem prévio aviso, colocando em risco a continuidade do tratamento vital.

Pede, em tutela de urgência, o imediato restabelecimento do plano de saúde, nos mesmos moldes anteriormente contratados, com garantia de cobertura integral do tratamento de hemodiálise e procedimentos necessários, bem como disponibilização de boleto para pagamento mensal, sob pena de multa diária. Requer, ainda, gratuidade da justiça e, no mérito, confirmação da tutela e indenização por danos morais.

A inicial foi instruída com documentos.

Os autos vieram conclusos em regime de plantão.

Fundamenta-se. Decide-se
.

A controvérsia, nesta fase inicial, restringe-se a verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A documentação trazida com a inicial indica, ao menos em juízo de probabilidade, a existência de vínculo contratual com a requerida e a alegação de cancelamento unilateral em contexto no qual a autora afirma estar em tratamento contínuo e indispensável à sua sobrevivência (hemodiálise periódica).

Em hipóteses como essa, a interrupção de cobertura assistencial não se compatibiliza com os deveres de boa-fé e com a proteção do consumidor em
contratos de assistência à saúde (Código de Defesa do Consumidor), além de afrontar a tutela constitucional do direito à saúde.

O perigo de dano é manifesto: a própria narrativa, amparada em laudo médico referido na inicial, descreve quadro grave e permanente, com necessidade de hemodiálise três vezes por semana, o que revela risco concreto de agravamento e de dano irreparável caso haja descontinuidade do tratamento.

A utilidade do provimento final pode restar comprometida se a parte autora permanecer sem cobertura enquanto aguarda o regular processamento do feito.

Assim, a tutela provisória mostra-se necessária e proporcional, pois visa apenas restabelecer a cobertura contratual anteriormente existente, preservando a continuidade do tratamento e permitindo o contraditório posterior, sem impedir que a requerida apresente defesa e documentos.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A relação descrita é, em tese, de consumo (prestação de serviço de assistência à saúde), submetendo-se aos princípios da boa-fé e ao controle de práticas abusivas, especialmente quando a medida impugnada (cancelamento) atinge diretamente a continuidade de tratamento essencial.

Além disso, a Lei nº 9.656/1998 estabelece limites para rescisão/suspensão unilateral, e a própria inicial sustenta inexistirem inadimplemento ou circunstâncias autorizadoras, bem como aponta risco direto à vida e à saúde em razão do tratamento contínuo.

Diante do conjunto inicial apresentado, reputo preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela, com fixação de medida coercitiva suficiente ao cumprimento.

1 - Pelo exposto,
DEFERE-SE a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. restabeleça imediatamente o plano de saúde da autora, nos mesmos moldes anteriormente contratados, assegurando a cobertura integral do tratamento de hemodiálise e demais procedimentos necessários à manutenção de sua saúde e vida
.

2 - Determina-se, ainda, que disponibilize boleto/meio de pagamento da mensalidade, a fim de viabilizar a continuidade da contraprestação, conforme prática contratual anteriormente adotada.

3 - Fixa-se multa diária em caso de descumprimento, no valor de
R$ 500,00
(quinhentos reais), limitada inicialmente a
R$10.000,00
(dez mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação, caso necessário, para garantir efetividade. (...)” (ID. 218936066, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, a
controvérsia cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem, especificamente no que toca à legalidade do cancelamento unilateral de plano de saúde de beneficiária portadora de patologia gravíssima
-
insuficiência renal crônica terminal
-
que depende vitalmente de hemodiálise trissemanal.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a insurgência da operadora não resiste ao confronto com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida, tampouco com a jurisprudência vinculante das instâncias superiores.

In
casu
, a Agravante sustenta que a rescisão
operou-se
no exercício regular de um direito, em face da perda de elegibilidade da Agravada perante a entidade FETRABRAS. Ocorre que, conforme bem delineado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID. 346348392), tal argumento sucumbe diante da realidade fática de que a interrupção do tratamento para uma paciente em estágio terminal equivale, na prática, a uma ameaça direta e imediata à sua sobrevivência.

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça através do Tema Repetitivo 1.082, cuja tese firmada é imperativa:

“
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
.” (STJ. REsp n. 1.846.123/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22/6/2022,
DJe
01/08/2022) (
g.n
.)

Portanto, ainda que se admitisse a regularidade formal da rescisão
-
o que se diz apenas
ad
argumentandum
tantum

-
, a operadora estaria vinculada ao dever de manter a cobertura assistencial enquanto perdurar a necessidade do tratamento dialítico vital.

Em julgamento recentíssimo,
aliás,
a
o analisar a validade da resilição unilateral em contratos coletivos com reduzido número de beneficiários

(
REsp 1841692/SP
e
REsp n. 1856311/SP),
o STJ
consolidou o entendimento de que tais pactos
possuem características híbridas, aproximando-se dos planos individuais devido à vulnerabilidade e ao escasso poder de barganha da parte hipossuficiente
, fixando a
tese repetitiva determinando que a rescisão unilateral, mesmo em planos coletivos, exige motivação idônea, não bastando a mera conveniência administrativa ou formalismos vazios, especialmente quando há descontinuidade de tratamentos em curso
, culminando na edição de seu Tema n. 1
.
047,
in
verbis
:

“
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL.
NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula contratual que admite a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os contratos de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta (30) beneficiários possuem características híbridas, aproximando-se dos planos individuais ou familiares, devido à reduzida diluição de riscos e ao escasso poder de barganha da estipulante.

3. A rescisão unilateral de contratos coletivos com menos de trinta (30)
beneficiários deve
ser motivada de forma idônea, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

4. A operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física, até a alta médica (Tema Repetitivo 1.082/STJ)
.

5. Para os fins dos
arts
. 927 e 1.036 do CPC, fixa-se a seguinte tese repetitiva:

"
A resilição unilateral, pela operadora, do contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários é válida,
desde que apresentada motivação idônea
."

6. No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em conformidade com a referida tese repetitiva, concluindo pelo caráter abusivo da cláusula de rescisão unilateral imotivada, considerando a vulnerabilidade dos beneficiários e a ausência de motivação idônea para a rescisão, além de inadequada notificação e descontinuidade de tratamentos em curso.

7. Recurso especial desprovido.
”
(
STJ. Tema n. 1.047,
REsp n. 1.856.311/SP, rel
.
Min
.
Raul Araújo,
2ª
Seção,
j. 0
5/
0
3/2026, DJEN 16/
0
3/2026)
(
g.n
.)

Ademais, a prova da notificação prévia apresentada pela Agravante revela-se extremamente frágil
, tendo em vista que a

Operadora
Agravante
colacionou apenas telas sistêmicas e registros unilaterais do denominado
“
projeto PAP
”
, os quais não possuem o condão de comprovar a ciência inequívoca e pessoal do consumidor
, hipótese em que es
t
a Corte
de Justiça possui entendimento consolidado
no sentido
de que a rescisão por inadimplemento ou falta de elegibilidade exige notificação pessoal e eficaz:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE -
RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O art. 13, II, da Lei 9.656 /98, dispõe que
para a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, é imprescindível a notificação prévia do consumidor
, o que no caso, não ocorreu, uma vez que o Aviso de Recebimento - AR foi devolvido ao remetente, portanto, ausente a comprovação de notificação prévia da consumidora.” (TJMT. N.Ú. 1001857-47.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03/04/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, p. 09/04/2024) (
g.n
.)

Por sua vez, n
o que tange à natureza do contrato, as contrarrazões trazem elementos robustos de que estamos diante de um
“
falso coletivo
”
, onde a adesão à entidade de classe figura como mera
“
venda casada
”
intermediada pela própria operadora para evadir-se das restrições dos planos individuais.

De fato, a

“
Proposta de Associação
”
embutida no ato da assinatura digital reforça a responsabilidade solidária da operadora pela manutenção do vínculo, não podendo esta invocar falha administrativa da estipulante para prejudicar a consumidora hipossuficiente.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR
-
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO
-
CANCELAMENTO UNILATERAL
-
VÍNCULO COM ENTIDADE DE CLASSE
-
DEVER DE INFORMAÇÃO
-
ÔNUS DA PROVA
-
“FALSO PLANO COLETIVO”
-
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
-
PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA
-
DANO MORAL DEVIDO
-

QUANTUM PROPORCIONAL
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
A comercialização de planos de saúde direcionados exclusivamente a um grupo familiar ou a poucos indivíduos como coletivos caracteriza-se como "falso plano coletivo", devendo ser regidos pelas normas dos planos de saúde individuais, especialmente quanto à rescisão contratual, conforme precedentes jurisprudenciais e a Resolução Normativa da ANS
.

A responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios é clara, à luz do art. 7º, parágrafo único, do CDC, de modo que a operadora não pode se eximir de sua responsabilidade sob alegação de que a rescisão do contrato foi promovida exclusivamente pela administradora.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1010492-42.2023.8.11.0003,
rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
16/10/2024,
DJ
e
18/10/2024)
(
g.n
.)

Do mesmo modo, a
alegação de falta de relatório médico circunstanciado nos termos do Enunciado 51 do CNJ beira, com a devida vênia, a litigância de má-fé
, pois a
patologia de insuficiência renal crônica com necessidade de diálise é condição de urgência contínua notória, de modo que o formalismo não pode se sobrepor à evidência clínica do risco de morte.

A propósito:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
(...) I
II. RAZÕES DE DECIDIR
. (...)
A ausência de relatório médico nos moldes do Enunciado nº 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ não impede o deferimento da tutela de urgência quando a documentação constante dos autos é suficiente para comprovar a gravidade e urgência do quadro clínico
.

O direito à saúde é direito fundamental de eficácia plena, garantido pelos
arts
. 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.
(...)
Tese de julgamento:

A tutela de urgência pode ser concedida quando a prescrição médica idônea e atual, acompanhada de documentos clínicos detalhados, comprova a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A ausência de relatório médico nos moldes do Enunciado nº 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ não inviabiliza a concessão da medida quando presente documentação clínica suficiente
.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1022972-90.2025.8.11.0000,
rel. Des.
Maria Erotides Kneip
,
1ª
Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
12/11/2025,
DJ
e
22/11/2025)
(
g.n
.)

Por fim, o argumento do risco de desequilíbrio econômico-financeiro
evidentemente
não
é capaz de
autoriza
r
o abandono de paciente crítico
, já que o
risco do empreendimento é inerente à atividade da Agravante, que deve gerir seus custos sem transferir o ônus existencial à vida humana
, sendo certo, ademais, que
a decisão agravada determinou a disponibilização de boletos para pagamento, garantindo a contraprestação pecuniária e afastando prejuízo financeiro irreversível à
O
peradora.

Nesse contexto
, o alegado perigo de dano em verdade milita integralmente em favor da Agravada (
periculum in mora
inverso), pois enquanto para
a

Operadora A
gravante o dano é meramente patrimonial, mitigado pelo pagamento das mensalidades e passível de cobrança futura, para a
C
onsumidora
A
gravada, o risco é existencial, já que a suspensão da hemodiálise acarreta risco imediato de morte.

Com tais considerações, encontrando-se a decisão agravada devidamente fundamentada, preenchendo os requisitos exigidos à espécie, e em consonância com as diretrizes traçadas já na liminar deste agravo, o desprovimento do presente recurso é medida de rigor.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
, mantendo
incólume
a decisão agravada
, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026